Tribunal: TJMT
Processo: 1013807-13.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013807-13.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO GOMES SILVA - CPF: 030.874.601-50 (RECORRENTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), SUCESSO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.906.654/0001-11 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA PAULINO - CPF: 390.084.628-69 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162030865, que
chamou o feito à ordem e revogou a sentença prolatada nos autos, tornando-a de nenhum efeito jurídico.

Ainda,
diante da justificativa apresentada pela parte autora, deferiu o pedido de redesignação de audiência de tentativa de conciliação
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a parte autora, por 02 (duas) vezes, não compareceu à audiência conciliatória designada nos autos, razão pela qual pugna pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem que
Sucesso Imobiliaria Eireli
move em desfavor de
Fernando Gomes da Silva.

Compulsando os autos, vê-se que o recorrente interpôs recurso inominado contra
a decisão monocrática prolatada no id. 162030865, que
chamou o feito à ordem e revogou a sentença prolatada nos autos, tornando-a de nenhum efeito jurídico.

Ainda,
diante da justificativa apresentada pela parte autora, deferiu o pedido de redesignação de audiência de tentativa de conciliação
.

Logo, vê-se que
a decisão atacada possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95. Vejamos:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis as decisões interlocutórias não são atingidas pela preclusão, devendo ser atacadas por meio do recurso inominado. Este, por sua vez, apenas pode ser interposto contra sentença.

2. No caso vertente, percebe-se que
a decisão recorrida – que revogou a sentença de mov. 15 e designou nova data para audiência – é meramente interlocutória, não sendo passível de impugnação por meio de recurso inominado
.

3. Recurso não conhecido.

4. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE).

Custas devidas (Lei Estadual 14.413/14, arts. 2o, inc. II e 4o, e instrução normativa – CSJEs, art. 18).

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0003663-21.2017.8.16.0072 - Colorado - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 13.02.2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 8035669-67.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) (grifei)

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023